Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018857-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), DOUGLAS JOSE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 066.381.901-64 (VÍTIMA), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), EDINEI ALDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 047.493.421-73 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL) – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PE) E DESTA EGRÉGIA CORTE (HC 1012373-05.2019.8.11.0000) – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, arts. 647 e 648, I, II e VI, ambos do Código de Processo Penal,

impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edinei Aldinho de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte/MT. (Id 56920457)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II, do Código Penal.

Narra inicialmente que o paciente é primário, possui endereço fixo e com filho menor de 04 (quatro) anos.

Relata que a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta, apta a embasar a manutenção do paciente em segregação cautelar quando depreende dos autos que a ilustre autoridade coatora se valeu de conceitos jurídicos abertos, genéricos e indeterminados, que de maneira alguma justifica a manutenção de uma medida tão gravosa, excepcional e extrema como a prisão preventiva.

Aduz que se exige concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos temos do art. 312 do CPP.

Assim, diante das circunstâncias apresentadas, entende que as medidas cautelares diversas da prisão são medidas suficientes e capazes de surtir os efeitos conforme as condições pessoais e processual do paciente.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi deferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 56628497). As informações foram juntadas aos autos (Id. 57050482).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se concessão da ordem, assim
sintetizando: (Id. 60151978)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o , II DO CP) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA MANTER A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – CABIMENTO – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA SOB A ALEGAÇÃO QUE O PACIENTE SOLTO GERA CLIMA DE INSEGURANÇA E IMPUNIDADE, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE CIDADE PEQUENA DO INTERIOR DO ESTADO – ARGUMENTO VAGO E GENÉRICO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO PERICULUM LIBERTATIS – FALTA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
CONCESSÃO DA ORDEM
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Edinei Aldinho de Oliveira
.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a fundamentação, é cediço que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos constantes no artigo 312, e seguintes, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o juízo
a quo
, prisão preventiva do paciente, foi decretada com base nos seguintes argumentos: (Id 56920465 – fls. 17 a 20)

“(...). Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como se sabe, após a vigência da Lei n° 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado.

Com efeito, a Lei n° 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última, contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,

(...)

A prisão provisória, dentre as quais se inclui a prisão preventiva, é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Consta dos autos que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.

Logo, a teor do que dispõe o artigo 313 do CPP, já descrito anteriormente, só há que se falar em prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos, quando o agente for reincidente em crime doloso ou, se o crime envolver violência doméstica, desde que necessária a prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

Nesta medida, cumpre salientar que o crime imputado ao suspeito trata de crime doloso punido com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos, portanto, o caso, se amolda hipótese elencada no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Como já mencionado, em nosso ordenamento jurídico processual, a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho eminentemente acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

Nesse ponto, no que concerne aos pressupostos para decretação de prisão preventiva, entendo que a materialidade do delito e o indício de autoria restou devidamente demonstrada.

Aliás, insta mencionar que, no presente momento, para a segregação cautelar do indiciado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presente no caso dos autos, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

Os fundamentos da preventiva, portanto, encontram-se evidenciados.
No caso em apreço, a ordem pública encontra-se ameaçada, dada às circunstâncias e gravidade do delito supostamente perpetrado pelo flagrado. Explico.

O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente no caso de homicídio, em análise.

A manutenção do flagranteado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, notadamente por se tratar de uma pequena cidade no interior do estado, o que abala especialmente o sentimento de paz e tranquilidade dos cidadãos.

A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.

Destaca-se que STJ firmou entendimento no sentido de que a periculosidade social do agente, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva, “sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.9.2014; RHC 121.501/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019)

No caso dos autos, apesar de o flagranteado ser primário, os elementos probatórios existentes nos autos, demonstram que, agindo de forma livre e consciente, deu início as agressões, não justificando o excesso empregado quando os fatos indicam que a vítima agiu na defesa de sua cônjuge e enteada do agressor, o que, a priori, aponta a necessidade de segregação cautelar.

Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Nesta senda, pelos motivos acima alinhavados, tenho que, a segregação cautelar mostra-se, nesse momento, recomendável para garantir a ordem pública.

(...)

Por essas razões, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por tudo o que mais consta nos autos,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
Edinei Aldinho de Oliveira
em
PRISÃO PREVENTIVA
, visando a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)

Ressalta-se, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312 e artigo do Código de Processo Penal.

Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

Com efeito, a decisão ora combatida, não se apontou qualquer fato ou ato concreto que justifique a custódia cautelar do paciente ou que o mesmo seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça. Ou ainda, que o delito tenha provocado grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumento vago e genérico (“clima de insegurança e impunidade”).

Extrai-se dos autos, que o delito de homicídio ocorreu se deu pelo desferimento de um golpe de arma branca (faca), após uma discussão entre ambos (paciente e vítima). Conforme depoimentos prestados, tanto dos policiais militares quanto dos familiares, narram que o próprio paciente socorreu a vítima, sendo preso em flagrante no posto de saúde, sem tentativa de fuga.

Ademais, o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho certo.

Muito embora seja manifesta a reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe o correspondente sancionamento penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar.

Nesse sentido:

“(...) 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] (AgRg no HC 582.095/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Por todo o exposto, ratifico a liminar e concedo, em definitivo, o writ em favor de
Eldinei Aldinho de Oliveira
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020